Tribunal: CARF
Processo: 10855.721184/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o procedimento fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado o domicílio tributário do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de apresentar à fiscalização todos os documentos, informações e esclarecimentos para elidir o lançamento de ofício sem a obrigatoriedade de deslocar-se para localidade diversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Comprovado, em sede de contencioso administrativo, que o depósito bancário tem origem em fato não tributável, procede-se à sua exclusão da base de cálculo do lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo. Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação, mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas da natureza dos créditos bancários.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721184/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DIOGO DE QUEIROZ GADELHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA
JURISDIÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o
procedimento fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado
o domicílio tributário do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de
apresentar à fiscalização todos os documentos, informações e esclarecimentos
para elidir o lançamento de ofício sem a obrigatoriedade de deslocar-se para
localidade diversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Comprovado, em sede de contencioso administrativo, que o
depósito bancário tem origem em fato não tributável, procede-se à sua exclusão
da base de cálculo do lançamento fiscal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
MÚTUOS.
EMPRÉSTIMOS.
REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721184/2016-13
Fl. 3605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em
recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é
necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo.
Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta
bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de numerário
entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii)
informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda; e (iv)
disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em
que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão
livres de comprovação, mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas da
natureza dos créditos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 2.685.584,34 e R$ 674.447,57,
respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e 2012. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão, não excluindo da base de
cálculo do lançamento o crédito de R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
1.888/1.898, anos-calendário 2011 e 2012, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, em virtude de: a) depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
Fl. 3606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

pessoas físicas; e c) multa pela falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de
carnê leão.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 1.821/1.856, que:
 O procedimento teve origem na verificação de que a movimentação
financeira era incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte.
 O contribuinte apresentou DAA de 2012 com rendimentos tributáveis de
R$ 3.869,12 e sem rendimentos isentos; Na DAA de 2013 não foram
declarados rendimentos de qualquer espécie, tributáveis, isentos ou não-
tributáveis.
 O contribuinte é sócio de três empresas e não houve lucro distribuído a ele
nos anos-calendário 2011 e 2012, nem pagamento de pró-labore.
 Foi expedida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) aos Bancos Santander, Votorantim, Brasil, Bradesco e
Itaú/Unibanco, nos termos da legislação que regula o assunto. Com base
nas informações das instituições financeiras e extratos bancários
apresentados pelo contribuinte, elaborou-se planilhas dos valores
depositados e/ou créditos efetuados nas contas bancárias, nos anos-
calendário 2011 e 2012, cuja origem não foi identificada pela fiscalização,
necessitando comprovação pela contribuinte (não foram incluídos créditos
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física,
decorrentes de empréstimos liberados pelo banco, resgates de aplicações
financeiras, devoluções de cheques depositados e estorno de outros
débitos).
 Foram intimados os co-titulares das contas conjuntas, Diogo de Queiroz
Gadelha Junior, Maria Aparecida Marques Barbosa e Maria Clélia
Gadelha.
 Valores creditados nas contas bancárias foram individualizados nos vários
termos de intimação fiscal, tendo sido concedido vários prazos, e o
contribuinte não apresentou documentação que comprova de forma
inequívoca a origem e natureza dos valores que compõem o lançamento de
ofício ora fundamentado.
 Intimados todos os co-titulares das contas bancárias, eles informaram que
os créditos/depósitos nas contas bancárias são de titularidade exclusiva do
Sr. Diogo de Queiroz Gadelha. No entanto, não apresentaram qualquer
documento que pudesse comprovar tal informação e identificar a origem e
natureza do crédito/depósito e que justificasse ou amparasse a atribuição
da titularidade a um ou a outro co-titular da conta conjunta. Desta forma,
nos termos do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, foram imputados a cada
co-titular 50% dos créditos/depósitos que não tiveram a sua origem e
natureza comprovada.

Fl. 3607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 2.682/2.762, na qual questiona a
presunção legal, alega que os depósitos decorrem de atos sem rigor documental e afirma que o
auto de infração é nulo por cerceamento de defesa, já que lavrado sem possibilitar o direito à
ampla defesa.
A DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 09-
65.219 de fls. 3.415/3.434, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que implique
nulidade, tendo em vista que a autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação
de regência da matéria.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando comprovados os créditos, nos
termos da legislação.
MÚTUOS. REGISTRO DO CONTRATO.
Contratos sem o devido registro, ao tempo da operação, não servem como comprovantes
de empréstimos tomados ou cedidos.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Por determinação legal específica no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, descabido o pleito de endereçamento das
intimações ao procurador constituído pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que foi excluída da base de cálculo do imposto
a parcela de R$ 71.000,00 no ano-calendário 2011 e R$ 3.008,00 no ano-calendário 2012,
referente a transferências entre contas de mesma titularidade (transferências realizadas por Maria
Clélia Gadelha).
Não foram contestadas as infrações por omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas e multa pela falta de recolhimento do imposto de renda devido a
título de carnê leão.
Cientificado do Acórdão em 14/12/17 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 3.439),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/1/18, fls. fls. 3.442/3.547, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega que o auto de infração é nulo por vicio material por ter
sido a fiscalização realizada em local diverso do domicílio tributário do recorrente. Cita decisões
do CARF.
Fl. 3608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Alega também nulidade por erro na definição temporal do fato gerador. Diz que o
fato gerador ocorre em 31 de dezembro e o fisco considerou os fatos geradores como ocorridos
mensalmente.
No mérito, conta sua história, afirmando que era responsável pela centralização de
operações financeiras de pessoas e empresas pertencentes à família, de maneira que eram feitos
empréstimos e devoluções de recursos entre eles, conforme as necessidades e disponibilidades de
cada um. Busca assim, justificar os depósitos com transferências de recursos de maneira
informal, alegando genericamente que decorrem de doações, empréstimos, cessões de direito,
aportes de capital etc. Afirma que a falta de assinaturas ou registro público de contratos de mútuo
não pode torná-los sem valor.
Diz que efetuou contrato de mútuo com Carlos Roberto Marini em 2008 e a
devolução do empréstimo em 2011 e 2012 não é fato gerador de imposto de renda. Diz
apresentar comprovante de entrega do valor mutuado ao mutuário em 24/7/08, assim como os
comprovantes das operações financeiras do mutuário para o contribuinte de juros e amortizações
parciais do empréstimo (doc. 9 da impugnação). Os recibos emitidos comprovam a quitação do
mútuo. Na declaração de ajuste anual o empréstimo encontrava-se declarado em 31/12/2010 e
em 31/12/2012 encontrava-se quitado.
Alega que celebrou contrato de mútuo com a TV Ômega Ltda., em 2010 (doc. 10
da impugnação), com devolução dos valores em 2011. Apresenta tabela com a discriminação das
amortizações nos anos de 2010 e 2011. Diz que a falta de declaração do empréstimo não pode
mudar a natureza da operação. Apresenta comprovante da transferência do valor de R$
1.213.011,78 para a TV Ômega em 2010. Afirma que foi considerado como base de cálculo o
crédito do cheque de pagamento da última parcela, que foi devolvido.
Argumenta que tomou empréstimo de Mahogani SP Participações SA no valor de
R$ 1.500.000,00 (doc. 11 da impugnação). Tal dívida foi declarada na DIRPF.
Afirma que o aluguel recebido da loja 10 do Ed. Park Center, foi por conta e
ordem da DDOM Participações Ltda., locadora do imóvel (doc. 12 e 13 da impugnação). Diz que
não declarou os aluguéis como rendimentos seus, apesar de depositados em sua conta, pois eram
da DDOM.
Diz ter recebido valores (R$ 410.000,00) pela venda da loja 10 do Ed. Park Center
em 2012 à FROJ Participações (doc. 13 da impugnação), com escritura firmada em 2014.
Esclarece os aluguéis recebidos por conta e ordem dos três filhos/empresas deles,
contrato de locação do Spazio com a empresa Miralta Assessoria e Gestão Empresarial Ltda.,
sendo acordado que os valores seriam depositados na sua conta (doc. 14 da impugnação). Os
valores foram registrados na contabilidade das empresas dos três filhos.
Afirma que o aluguel recebido das unidades 11 e 12 da Rua Bandeira Paulista,
275, foi por conta e ordem da DDOM Participações Ltda. Que o imóvel foi locado à Matchmind
Software Ltda (doc. 15 da impugnação). Os valores foram contabilizados pela DDOM.
Quanto aos depósitos feitos pela DDOM (holding patrimonial da família), trata-se
de devolução de valores antes emprestados à DDOM (doc. 16 da impugnação).
Esclarece que o depósito de R$ 1.534.000,00 foi feito por Diogo Jr., seu filho
(doc. 18 da impugnação), como pagamento de empréstimo.
Fl. 3609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Explica que também foram devolvidos empréstimos feitos à DKGM Comércio de
Roupas e Franchising Ltda. (empresa do filho Diogo Jr.).
Afirma que também houve transferências de empréstimos feitos pelas empresas
dos filhos DQG 1, DQG 2 e DQG 3 (doc. 19 da impugnação).
Informa que ocorreram devolução de empréstimos feitos à Comercial e
Importadora Center Sport Ltda. (doc. 20 da impugnação).
Diz ter tomado empréstimo de São José Construções e Comércio Ltda. no valor de
R$ 1.600.000,00 em 19/5/11 (doc. 22 da impugnação), R$ 360.000,00 em 20/5/11, R$
120.000,00, em 16/6/11.
Esclarece que foi tomado empréstimo de Tobias Drysum em 19/5/11, no valor de
R$ 350.000,00, devolvido em 26/7/11 (doc. 23 da impugnação).
Informa que recebeu por conta e ordem dos seus filhos valores pela venda de
imóveis da Rua Mario Ferraz (doc. 24 da impugnação). Diz que tal crédito tem natureza de
ganho de capital, devendo ser recalculado o imposto devido à alíquota de 15%.
Diz que com relação aos itens 32, 43, 51, 67 e 178 do anexo VII, são
transferências entre contas de mesma titularidade da filha Maria Clélia Gadelha (doc. 25 da
impugnação).
Esclarece que realizou empréstimo a seu neto Luiz Fernando no valor de R$
2.000.000,00, em 2008, que parte dos valores foram devolvidos em 2011 (doc. 26 da
impugnação).
Quanto ao item 188 do anexo VII, diz tratar-se de devolução de empréstimo por
Gadelha Barbosa Comércio de Objetos de Arte Ltda. (doc. 27 da impugnação).
Quanto aos itens 70 e 80 do anexo VII, esclarece que foi empréstimo realizado à
sobrinha Maria José Zecchinato Staicov, no valor de R$ 80.000,00, devolvido em duas parcelas
de R$ 40.000,00 (doc. 28 da impugnação) em 2011.
Informa que o item 170 do anexo VII é uma devolução de emolumentos pagos a
mais pelo Cartório de Registro de Imóveis (doc. 29 da impugnação).
Quanto aos itens 19 e 21 do anexo VII, diz que correspondem a devolução de
empréstimo de R$ 82.500,00 realizado em 2011 à empresa GER Segurança (doc. 30 da
impugnação).
Esclarece que o item 140 do anexo VII se refere a devolução parcial de
empréstimo feito ao filho Diogo Jr. (doc. 31 da impugnação), conforme declarado na DIRPF.
Requer, preliminarmente, que seja declarado nulo o auto de infração. No mérito,
requer seja declarada sua improcedência. Na hipótese de ser mantido em relação aos depósitos
indicados nos itens 53, 54, 63, 64, 71, 72, 84, 85 e 96 do anexo VII, que seja recalculado
considerando o ganho de capital à alíquota de 15%. Requer o julgamento conjunto com o PAF
10855.721186/2016-11.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 3610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Com a finalidade de evitar decisões despedidas de congruência, o presente
processo está sendo julgado em conjunto com o Processo no 10855.721186/2016-11, em nome de
Maria Clélia Gadelha, formalizados no mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova.
A única infração objeto de impugnação e de recurso é a de depósitos bancários de
origem não comprovada.
PRELIMINAR – NULIDADE
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica questionamento
quanto à fiscalização ter sido realizada em local diverso do domicílio tributário do recorrente ou
que o fato gerador foi apurado mensalmente.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão, nos termos do art. 17
do Decreto 70.235/72, uma vez que não contestada expressamente na peça impugnatória (fls.
2.682/2.762). Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento
sem prejuízo à parte. Em que pese o discurso de existência de vício, o recorrente não revela,
efetivamente, o dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar
documentos e/ou prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Ao contrário, o contribuinte declarou, na sua impugnação, que no decorrer do
procedimento de fiscalização teve a oportunidade de enviar uma série de justificativas e
documentos ao agente fiscal autuante. Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o
descontentamento no que tange à avaliação dos elementos de prova pela autoridade lançadora.
Por doze vezes, no curso do procedimento de fiscalização, o agente fazendário
prorrogou o prazo, como solicitado, para o contribuinte reunir documentação hábil e idônea para
comprovar a origem dos créditos bancários em suas contas. A duração da auditoria fiscal foi
superior a um ano, haja vista a recepção do termo de início em 20/02/2015 e a ciência do auto de
infração no dia 15/04/2016 (fls. 1.822/1.832).
Logo após a ciência do início da auditoria fiscal, mediante procuração particular,
o contribuinte concedeu poderes ao Escritório PLKC Advogados, dotado de ampla estrutura,
para acompanhar e representá-lo no decorrer da fiscalização tributária (fls. 175/176).
Na hipótese dos autos a produção de prova do cumprimento das obrigações
tributárias é predominante documental, nada mais. O contribuinte protocolou diversas respostas
às intimações da Secretaria da Receita Federal do Brasil, acompanhadas de variados documentos
em anexo, tanto na unidade localizada na cidade de Sorocaba quanto em repartição situada na
capital (fls. 175/176, 185/188, 428/430, 613/614, 759/761, 857/858, 893/897, 1.063/1.064,
1.110/1.111 e 1.169/1.171).
Fl. 3611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

A execução de auditoria à distância pela equipe lotada na cidade de Sorocaba não
alterou o domicílio fiscal do contribuinte, na medida em que a fiscalização tributária encaminhou
todas as intimações, assim como o auto de infração lavrado e o termo de encerramento, ao
endereço situado na capital do Estado de São Paulo (fls. 166/174, 872/892, 1.113/1.168 e
1.900/1.902).
Como admite o próprio recorrente, a legislação não impõe a prática de todo e
qualquer ato no domicílio tributário do sujeito passivo. Pelo contrário, os atos serão lavrados no
local da verificação da infração, inclusive na repartição fazendária ou em outro lugar, conforme
as circunstâncias específicas (art. 6o do Decreto 7.574/11).
A assertiva que a fiscalização tributária só poderia exigir do contribuinte
apresentar documentos e/ou prestar esclarecimentos na repartição fiscal do seu domicílio
tributário, onde deveria ser realizada a auditoria fiscal e, posteriormente, tramitar o processo
administrativo fiscal, é claramente desprovida de respaldo na legislação tributária.
A decisão citada no recurso foi proferida em contexto diverso da que ora se
apresenta. Naquele caso, tratava-se de contribuições sociais previdenciárias exigidas de
contribuinte pessoa jurídica, que alegou, desde o início, que os documentos estavam à disposição
da fiscalização no estabelecimento matriz da empresa, havendo impossibilidade material de levá-
los para a filial em razão do elevado volume de documentos.
Tal situação não se verifica no presente caso, no qual foi solicitada apenas a
comprovação da origem dos depósitos bancários de contribuinte pessoa física, não restando
demonstrado o prejuízo para o contribuinte. Além disso, a alegação de que o domicílio tributário
não seria aquele onde se desenrolou o procedimento fiscal somente foi efetuada no recurso. Não
foi apresentada nem para a fiscalização, nem na impugnação.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal, com discriminação da base de cálculo, do montante
devido, da fundamentação legal. O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da
autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Fl. 3612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Sendo assim, resta evidente a possibilidade de o auditor fiscal da Receita Federal
do Brasil apurar o crédito tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos, não havendo que
se falar em nulidade do lançamento.
O apelo recursal assevera outro motivo para a nulidade material do auto de
infração, agora com fundamento em erro na definição temporal do fato gerador, elemento
constitutivo da obrigação tributária. Entende o recorrente que a fiscalização considerou os fatos
geradores como ocorridos mensalmente, sem observar a periodicidade anual do imposto de
renda.
Quanto a este questionamento, também sem razão o recorrente. Apenas os valores
foram discriminados mensalmente. Os demonstrativos que compõem o auto de infração indicam
de forma clara a tributação anual do imposto de renda, por ocasião do ajuste, considerando-se
ocorrido o fato gerador em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, não havendo que se
falar em nulidade.

MÉRITO
Antes de passar a discorrer sobre as justificativas e os esclarecimentos para a
origem dos depósitos bancários, discriminados por tipo de negócio e/ou operação realizada, o
recurso voluntário contém explicações gerais sobre as características da movimentação
financeira nas contas do recorrente.
Segundo a petição, a Família Gadelha, sob a liderança do seu patriarca, tinha a
prática de centralizar os fluxos financeiros das pessoas físicas e das empresas do grupo nas
contas bancárias do autuado.
Continua justificando que parte significativa da movimentação bancária listada
pela autoridade tributária como de origem não comprovada está associada a transferências de
recursos financeiros, societários e imobiliários entre os integrantes da Família Gadelha, entre si,
como também entre as pessoas físicas e as empresas do grupo familiar, estabelecendo-se um
verdadeiro “conta corrente” entre pai, os três filhos e as empresas.
Dessa opção pela aglutinação de recursos financeiros seguiu-se um trânsito
expressivo de valores creditados nos anos-calendário, porém não configuram rendimentos ou
ganhos tributáveis de qualquer natureza, na medida em que os depósitos não acarretam
acréscimo patrimonial para o autuado.
As operações são referentes a empréstimos, amortizações de dívidas,
recebimentos por conta e ordem de terceiros e devoluções de aportes de capital, entre outras
situações. Em alguns casos, foram adequadamente formalizadas, em outros não, sem o rigor
documental próprio da relação entre familiares.
Pois bem. Em diversos trechos, o apelo recursal repete o discurso de dificuldade
na produção da prova da origem e natureza dos créditos nas contas bancárias, a partir de suporte
documental a eles correspondente. Acontece que os obstáculos são consequências naturais da
própria conduta irregular do recorrente.
Com efeito, a prática do chamado “conta corrente” entre todos, concentrada na
pessoa do recorrente, por conta de empréstimos e aportes, depósitos e devoluções de recursos
Fl. 3613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

financeiros para atender as necessidades e disponibilidades dos familiares e empresas da Família
Gadelha, revela a provável confusão patrimonial e financeira, com evidente desprezo à
transparência necessária para a correta identificação da renda individual.
Da leitura dos autos, vê-se que o autuado movimenta em suas contas bancárias
recursos financeiros provenientes de operações próprias ou em conjunto com seus três filhos, na
condição de pessoas físicas, com as “holdings” patrimoniais DDOM Participações Ltda, DQG-1
Participações Ltda, DQG-2 Participações Ltda e DQG-3 Participações Ltda, além de transações
envolvendo as empresas Comercial e Importadora Center Sport Ltda e DKGM Comércio de
Roupas e Franchising Ltda, também pertencentes ao grupo familiar.
Os fatos narrados confirmam uma movimentação financeira reveladora da
confusão entre os envolvidos, que causa extrema dificuldade para a verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pela fiscalização tributária federal.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas bancárias
não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis.
Em relação às pessoas jurídicas, o controle contábil deve estar respaldado em
escrituração mantida com observância das disposições legais, comprovados os fatos nela
registrados por documentos hábeis e idôneos, segundo a sua natureza.
Quanto às operações entre as pessoas físicas, deve-se apresentar a respectiva
documentação da movimentação financeira. A falta da obrigatoriedade de manter registro
completo e diário das transações, não dispensa a exibição de prova cabal dos fatos alegados no
processo administrativo fiscal.
No caso, a fiscalização intimou o contribuinte a identificar a origem dos recursos,
o que não significa identificar o depositante apenas, mas também, e mais importante, qual o
tratamento tributário dado aos recursos depositados.
Depositante identificado não é suficiente para afirmar que o valor depositado
não é rendimento tributável ou que já sofreu tributação. Deve ser comprovado a que se refere o
depósito, para que seja confirmado que se trata de rendimento tributável ou não. Uma vez não
comprovado o motivo do depósito, presume-se como rendimento tributável nos termos da lei.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Fl. 3614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após é que a fiscalização
lavrou o auto de infração.
Passa-se, a seguir, à análise pontual dos créditos bancários de origem não
comprovada, segundo as justificativas e os esclarecimentos apresentados no recurso voluntário.

Aluguéis recebidos por conta e ordem de terceiros e recebimento de parte do preço na
alienação de imóveis.
Fl. 3615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Para alguns depósitos bancários, o recorrente alega o uso das suas contas para
recebimento de recursos financeiros que não lhe pertencem, cujo ingresso se deu por conta e
ordem de terceiros.
1. DDOM Participações Ltda (Loja 10)
Anexo VII, itens 6, 7, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 89,
90, 91, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 145, 146,
147, 154, 155, 156, 166, 167 e 169.
Afirma o autuado que os créditos bancários dizem respeito ao recebimento de
aluguéis por conta e ordem da DDOM Participações Ltda, decorrentes da locação do imóvel
denominado de “Loja 10 do Edifício Park Center”.
Em contrapartida, a autoridade fiscal entendeu que não restou comprovada, de
forma inequívoca, a natureza dos créditos em conta como aluguéis recebidos pela DDOM
Participações Ltda.
Assim consta no Relatório Fiscal (fls. 1.841/1.843):
c) O contribuinte apresentou, junto com a petição datada de 04/02/2016:
c.1) para fins de comprovar a propriedade do imóvel em nome da DDOM, o
contribuinte apresentou dois instrumentos particulares de compromisso de compra e
venda de imóvel, sendo um datado de 29/12/2008, onde o contribuinte, como
“promitente comprador” adquire a propriedade do imóvel; outro, datado de 02/01/2009,
onde o contribuinte, como “promitente vendedor”, cede os direitos de compra do
imóvel, direito este decorrente do instrumento celebrado em 29/12/2008, à “promitente
comprador” DDOM Participações Ltda. Consta cláusula que o preço, no valor de R$
1.500.000,00, somente será pago pela “promitente comprador” ao “promitente
vendedor” quando da assinatura da Escritura de Compra e Venda do imóvel;
c.2) em 21/12/2011, o contribuinte distratou a promessa de cessão de direitos da compra
da Loja 10 com a DDOM Participações Ltda, conforme cópia do Instrumento de
Distrato, firmado entre o contribuinte e a DDOM Participações Ltda;
c.3) em 23/03/2012, o contribuinte cedeu os direitos de compra da Loja 10 à FROJ
Participações Ltda, pelo mesmo valor de aquisição de R$ 1.500.000,00, mesmo tendo
passado quatro anos, conforme cópia do instrumento particular de promessa de cessão
de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel;
c.4) o contribuinte foi indenizado pelas benfeitorias existentes no imóvel, conforme
Instrumento Particular de Promessa de Indenização por Pertenças, firmado em
23/03/2012 pelo contribuinte e pela FROJ Participações Ltda;
c.5) em 23/03/2012, o contribuinte cedeu à FROJ Participações Ltda os direitos de
locação da Loja 10, conforme cópia do Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Decorrentes de Contrato de Locação”;
c.6) em 23/07/2014, o contribuinte passou definitivamente seus direitos de compra da
Loja 10 à FROJ Participações Ltda, conforme cópia da Escritura Pública de Venda e
Compra com Cessão de Direitos, lavrada no 16o Tabelião de Notas de São Paulo/SP.
d) Com exceção da escritura pública (item c.6), todos os outros instrumentos de cessão
de direitos não foram formalizados com autenticação de assinaturas e nem com registro
público em cartório de notas;
e) Pelos instrumentos particulares apresentados, constata-se que o contribuinte adquiriu
o imóvel por meio de cessão de direitos pelo valor de R$ 1.500.000,00 e transferiu tanto
à DDOM e à FROJ pelo mesmo valor de R$ 1.500.000,00;
Fl. 3616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

f) A transferência do imóvel à DDOM Participações Ltda (item c.1), efetivamente não
ocorreu. O contribuinte nada recebeu e conforme o instrumento do distrato (item c.2), o
valor do preço estaria somente contabilizado na DDOM em conta a favor do
contribuinte, que com o distrato foi feito estorno;
g) Conforme cláusula 2.2. do instrumento do distrato da cessão dos direitos do imóvel
(item c.2), os aluguéis referente ao imóvel, a partir do recebimento do mês de
fevereiro/2012, já seriam do próprio contribuinte, Sr. Diogo de Queiroz Gadelha e não
mais pertencentes à DDOM;
h) Nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF
Exercício 2012 (Ano-calendário 2011) e DIRPF 2013 (Ano-calendário 2012), o
contribuinte não declarou qualquer rendimento de aluguéis em face do imóvel locado;
i) O contribuinte informou que os valores dos aluguéis, pertencentes à DDOM
Participações Ltda, foram creditados/depositados em sua conta bancária em face de “a
DDOM Participações Ltda é uma das empresas holdings da família que administra os
imóveis e os rendimentos de aluguel deles decorrentes, cabendo aos sócios dividendos
e, por vezes devoluções de empréstimos realizados aos sócios”;
j) O contribuinte não apresentou qualquer documento hábil e idôneo que amparasse
eventuais empréstimos ou que houve eventual distribuição de lucros e dividendos;
k) Conforme constam nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais entregues
pela Pessoa Jurídica DDOM Participações Ltda (ou até das outras em que o contribuinte
tem participação societária), não houve quaisquer pagamentos de pró-labore ou
distribuição de lucros/dividendos ao contribuinte nos anos-calendário 2011 e 2012;
l) Não há em qualquer declaração DIRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) de
pagamento de aluguéis efetuado em favor da DDOM Participações Ltda ou ao
contribuinte;
m) Não tendo sido comprovada de forma inequívoca a natureza e a origem, bem como
que a natureza do depósito/crédito tenha a origem e natureza de aluguéis ou de
“indenização de pertenças” recebidos pela DDOM Participações Ltda e
creditados/depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte a título de
amortização de empréstimo e/ou distribuição de lucros/dividendos por parte da DDOM,
esta Fiscalização considerou os valores depositados/creditados como omissão de
rendimentos com base na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
[...]
Como se observa da narrativa fiscal, o Sr. Diogo Gadelha adquiriu os direitos de
compra do imóvel denominado de “Loja 10 do Edifício Park Center”, no dia 29/12/2008. Em
02/01/2009, cedeu os direitos de compromisso de compra e venda do imóvel para a DDOM
Participações Ltda, uma “holding” familiar, na qual o recorrente é o sócio controlador.
Logo em seguida, em 20/01/2011, foi assinado contrato de locação do imóvel
entre a DDOM Participações Ltda, na condição de locador, e a Doce Vida Fashion Ltda,
locatária. No dia 21/12/2011, ocorreu o distrato da promessa de cessão de direitos entre o
recorrente e a DDOM Participações Ltda, com cláusula que os aluguéis pagos, a partir do mês de
fev/2012, seriam devidos diretamente à pessoa física.
Finalmente, em 23/03/2012, foi assinado instrumento de promessa de cessão dos
direitos sobre o imóvel para a FROJ Participações Ltda, com posterior lavratura de escritura
pública da operação de venda, no dia 23/07/2014, e registro dela no dia 21/11/2014 no Cartório
de Imóveis.
Todos os aluguéis devidos pela Doce Vida Fashion Ltda, em função do
contrato de locação firmado com a DDOM Participações Ltda, foram depositados pela
locatária na conta bancária do recorrente.
Fl. 3617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Pois bem. A sociedade DDOM Participações Ltda é a “holding” patrimonial da
família, integrada pelo pai e seus filhos. Alega o recorrente o uso da sua conta bancária para
recebimento de recursos financeiros de terceiros, pertencentes à sociedade empresária da qual é
sócio administrador.
A documentação acostada aos autos reforça a falta de separação patrimonial e
financeira entre a pessoa física e a DDOM Participações Ltda, pois o beneficiário direto dos
valores de aluguéis é o próprio recorrente, que recebe integralmente as parcelas mensais pagas
pela locatária Doce Vida Fashion Ltda.
Não é possível falar em mero trânsito de recursos pela conta bancária do
recorrente, capaz de abonar a inexistência de aumento patrimonial. Além de comprovar o
ingresso dos valores dos aluguéis, é necessário vinculá-los a uma saída da conta bancária, e
ligada à DDOM Participações Ltda, o que não foi feito.
Sem dúvida, o repasse direto e integral à pessoa física dos valores de aluguel pela
Doce Vida Fashion Ltda é uma anomalia e deixa transparecer, no presente caso, o real
beneficiário da renda.
Como bem asseverou a autoridade lançadora, e a situação não se alterou no
recurso voluntário, não consta documentação hábil e idônea de distribuição de lucros e/ou
dividendos pela DDOM Participações Ltda.
Por certo, se os valores de aluguéis pertencem à sociedade patrimonial, e não às
pessoas físicas, a forma apropriada para recebimento dos frutos e rendimentos produzidos por
conta dos direitos ao bem imóvel, decorrentes da locação, é a distribuição de lucros e dividendos
pela DDOM Participações Ltda, após a devida apuração, na forma da legislação societária e
tributária.
Na fase de impugnação, o autuado apresentou folhas do livro razão da DDOM
Participações Ltda. Os aluguéis pagos pela Doce Vida Fashion Ltda são registrados
contabilmente como receita de locação e, em contrapartida, há o lançamento a débito em conta
do ativo em nome do recorrente, a título de obrigação da pessoa física com a sociedade (fls.
3.014/3.205).
Porém, não há evidências de escrituração contábil da “holding” patrimonial com
observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão competente, apta a fazer
prova dos fatos nela registrados. Existem apenas folhas com o título “Razão Analítico
Individual”, extraídas de um programa de computador.
Em verdade, haveria a necessidade de uma análise integral do fluxo de recursos
financeiros entre as partes, para identificar se os valores recebidos diretamente pelo recorrente,
em suas contas bancárias, estão compatíveis com aqueles que poderiam ser repassados pela
DDOM Participações Ltda.
Em outra ponta, faltam elementos para dizer que os rendimentos de aluguéis
foram oferecidos à tributação do imposto de renda pela DDOM Participações Ltda. Mesmo o
histórico contábil das folhas do livro razão, mostra divergências com a discriminação das
receitas brutas contidas nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(fls. 68/116 e 3.104/3.025).
Por sinal, segundo o instrumento de distrato entre o recorrente e a DDOM
Participações Ltda, a contar dos valores recebidos no mês de fev/2012, e até a cessão dos direitos
do contrato de locação do imóvel à FROJ Participações Ltda, promitente compradora, os
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

aluguéis pagos pela locação da sala comercial são rendimentos da pessoa física, e não da pessoa
jurídica (fls. 2.927/2.928 e 2.929/2.935).
Transposta a fase de autuação fiscal, sem comprovação da procedência e natureza
dos depósitos bancários, a exclusão dos depósitos bancários somente se opera quando
demonstrado pelo titular da conta que os valores não são tributáveis ou já sofreram a tributação
do imposto de renda. Em relação aos valores de aluguéis, o recorrente não incluiu os
rendimentos na base de cálculo do seu imposto de renda.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
2. Recebimento de parte do preço pela alienação de imóvel
Anexo VII, item 148
Neste caso, o recorrente justifica que o crédito bancário listado pela fiscalização
no Anexo VII do Relatório Fiscal, no dia 07/02/2012, valor de R$ 410.000,00, é parte do preço
recebido pela alienação do imóvel denominado de “Loja 10 do Edifício Park Center”.
Pois bem. Como visto no tópico anterior, por meio do Instrumento Particular de
Promessa de Cessão de Direitos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, datado de
23/03/2012, o recorrente prometeu a cessão dos direitos de compra da loja comercial à FROJ
Participações Ltda (fls. 2.929/2.935).
Promitente vendedor e promitente comprador ajustaram o preço total para o
imóvel de R$ 1.500.000,00. Com relação ao montante, o valor de R$ 510.000,00 foi pago de
forma antecipada, a título de sinal do negócio, e o restante, equivalente a R$ 990.000,00, a ser
liquidado por ocasião da escritura definitiva de venda e compra.
Integra o acervo probatório o comprovante de transferência bancária realizada
pela pessoa jurídica FROJ Participações Ltda no dia 07/02/2012, no valor de R$ 410.000,00, em
conta bancária pertencente ao Sr. Diogo Gadelha. Portanto, compatível com a data da assinatura
do contrato (fl. 2.937).
Pelos instrumentos particulares apresentados, não restou configurado o ganho de
capital, uma vez que o contribuinte adquiriu o imóvel através de cessão de direitos pela
importância de R$ 1.500.000,00 e alienou a sala comercial pelo mesma quantia de R$
1.500.000,00 (fls. 2.907/2.913 e 2.929/2.935).
As datas e os valores não destoam dos dados da escritura pública e da matrícula
do imóvel. Com efeito, a Escritura Pública de Venda e Compra com Cessão de Direitos, lavrada
em 23/07/2014, bem como as averbações e os registros na matrícula do imóvel no 13o Cartório
de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, militam a favor da efetiva realização das
transações nos moldes avençados entre as partes (fls. 2.938/2.945 e 2.947/2.958).
Logo, cabe excluir da base de cálculo do lançamento fiscal o crédito bancário
de R$ 410.000,00, do dia 07/02/2012.

3. DDOM Participações Ltda (Edifício Bandeira Paulista)
Anexo VII, itens 68, 69, 83, 94, 104, 119, 129 e 141
Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Explica o contribuinte que os créditos bancários do Anexo VII do Relatório
Fiscal, acima listados, dizem respeito ao recebimento de aluguéis por conta e ordem da DDOM
Participações Ltda, resultantes da locação das unidades 11 e 12 do Edifício Bandeira 275 (fls.
3.510/3.514).
Por sua vez, a autoridade fiscal entendeu que não restou comprovada, de forma
inequívoca, a natureza dos créditos em conta como aluguéis recebidos pela DDOM Participações
Ltda.
Segue trecho do Relatório Fiscal (fls. 1.845/1.846):
b) O contribuinte apresentou, junto com a petição datada de 24/09/2015:
b.1) cópia do Contrato de Locação, datado de 27/01/2011, pelo qual a locadora pessoa
jurídica DDOM Participações Ltda, CNPJ 09.015.391/0001-92, locou à locatária
Matchmind Software Ltda, CNPJ 10.714.349/0001-49, o imóvel na Rua Bandeira
Paulista, 275;
b.2) na cláusula 3.7 do referido contrato de locação consta que os valores dos aluguéis
deveriam ser depositados em conta do contribuinte, Sr. Diogo de Queiroz Gadelha;
c) O contribuinte apresentou, junto com a petição datada de 04/02/2016, para fins de
comprovar a propriedade do imóvel em nome da DDOM, cópia do Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma, datado de
25/02/2010;
d) O contribuinte informou que os valores dos aluguéis não são de sua titularidade e
“que a DDOM Participações Ltda é uma das empresas holdings da família que
administra os imóveis e os rendimentos de aluguel deles decorrentes, cabendo aos
sócios dividendos e, por vezes devoluções de empréstimos realizados aos sócios.”;
e) O contribuinte não apresentou qualquer documento hábil e idôneo que amparasse
eventuais empréstimos ou que houve eventual distribuição de lucros e dividendos;
f) Conforme constam nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais entregues
pela pessoa jurídica DDOM Participações Ltda, não houve quaisquer pagamentos de
pró-labore ou distribuição de lucros/dividendos ao contribuinte nos anos-calendário
2011 e 2012, bem como não há qualquer registro de empréstimo tomado do
contribuinte;
g) Não tendo sido comprovada de forma inequívoca que o depósito/crédito tenha a
origem e natureza de aluguéis recebidos por empresa da qual participa e que foram
creditados/depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte a título de
amortização de empréstimo e/ou distribuição de lucros/dividendos, esta Fiscalização
considerou os valores depositados/creditados como omissão de rendimentos com base
na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
[...]
Pois bem. Este tópico assemelha-se ao exame realizado com relação aos valores
recebidos pela “Loja 10 do imóvel Edifício Park Center”. Os aluguéis devidos pela Matchmind
Software Ltda, em função do contrato de locação firmado com a DDOM Participações Ltda,
foram depositados pela locatária na conta bancária do recorrente (fls. 3.177/3.200 e 3.201/3.209).
A documentação acostada aos autos reforça a falta de separação patrimonial e
financeira entre a pessoa física e a DDOM Participações Ltda, pois o beneficiário direto dos
valores de aluguéis é o próprio recorrente, que recebe integralmente as parcelas mensais
pagas pela locatária.
Não é possível falar em mero trânsito de recursos pela conta bancária do
recorrente, capaz de abonar a inexistência de aumento patrimonial. Além de comprovar o
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

ingresso dos valores dos aluguéis, é necessário vinculá-los a uma saída da conta bancária, e
ligada à DDOM Participações Ltda, o que não foi feito.
Sem dúvida, o repasse direto e integral à pessoa física dos valores de aluguel pela
Matchmind Software Ltda, por expressa previsão contratual, é uma anomalia e deixa
transparecer, no presente caso, o real beneficiário da renda.
Como bem asseverou a autoridade lançadora, e a situação não se alterou no
recurso voluntário, não consta documentação hábil e idônea de distribuição de lucros e/ou
dividendos pela DDOM Participações Ltda.
Por certo, se os valores de aluguéis pertencem à sociedade patrimonial, e não às
pessoas físicas, a forma apropriada para recebimento dos frutos e rendimentos produzidos por
conta dos direitos ao bem imóvel, decorrentes da locação, é a distribuição de lucros e dividendos
pela DDOM Participações Ltda, após a devida apuração, na forma da legislação societária e
tributária.
Na fase de impugnação, o autuado apresentou folhas do livro razão da DDOM
Participações Ltda. Os aluguéis pagos pela Matchmind Software Ltda são registrados
contabilmente como receita de locação e, em contrapartida, há o lançamento a débito em conta
do ativo em nome do recorrente, a título de obrigação da pessoa física com a sociedade limitada
(fls. 3.014/3.205).
Porém, não há evidências de escrituração contábil da “holding” patrimonial com
observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão competente, apta a fazer
prova dos fatos nela registrados. Em verdade, haveria a necessidade de uma análise integral do
fluxo de recursos entre as partes, para identificar se os valores recebidos diretamente pelo
recorrente estão compatíveis com aqueles que poderiam ser repassados pela DDOM
Participações Ltda.
Em outra ponta, faltam elementos que os rendimentos de aluguéis foram
oferecidos à tributação do imposto de renda pela DDOM Participações Ltda. Mesmo o histórico
contábil das fls. do livro razão, mostra divergências com a discriminação das receitas brutas
contidas nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fls. 68/116 e
3.104/3.025).
Uma vez transposta a fase de autuação fiscal, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, a exclusão dos depósitos bancários somente se opera quando
demonstrado pelo titular da conta que os valores não são tributáveis ou já sofreram a tributação
do imposto de renda. Em relação aos valores de aluguéis, o recorrente não incluiu os
rendimentos na base de cálculo do seu imposto de renda.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
4. Recebimento por conta e ordem dos três filhos e, depois, das sociedades patrimoniais
(Edifício Spazio Faria Lima)
Anexo VII, itens 4, 10, 28, 37, 41, 44, 55, 57, 79, 87, 103, 108, 126, 133, 144, 153, 165, 175,
182, 189, 195, 201 e 210
Neste caso, o recorrente declara que os créditos bancários listados no Anexo VII
do Relatório Fiscal são referentes ao recebimento de aluguéis, resultado da locação dos
escritórios 131, 132, 141 e 142, vagas de garagem e demais partes comuns no Edifício Spazio
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Faria Lima. No início do contrato de locação, os valores foram recebidos pelo genitor por conta e
ordem de seus três filhos e, depois, mediante procuração das empresas dos filhos criadas para a
administração dos bens próprios (fls. 3.502/3.510).
A autoridade fiscal não aceitou a origem dos recursos como aluguéis pertencentes
a terceiros, recebidos por conta e ordem. Veja-se trecho do Relatório Fiscal (fls. 1.844/1.845):
b) O contribuinte apresentou, junto com a petição datada de 24/09/2015:
b.1) cópia do Contrato de Locação, datado de 01/10/2009, pelo qual familiares do
contribuinte locaram à Miralta Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, CNPJ
02.023.891/0001-27, andares no Edifício Spazio Faria Lima;
b.2) na cláusula 3.2 do referido contrato de locação consta que os valores dos aluguéis
deveriam ser depositados em conta do contribuinte, Sr. Diogo de Queiroz Gadelha;
b.3) cópia do Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato de Locação, datado de
01/10/2012, pelo qual os locadores passaram a ser as pessoas jurídicas DQG-1
Participações Ltda, DQG-2 Participações Ltda e DQG-3 Participações Ltda, em face da
criação das empresas pelos familiares com integralização do imóvel ao capital das
empresas criadas;
c) O contribuinte apresentou, junto com a petição datada de 04/02/2016, para fins de
comprovar a propriedade do imóvel primeiramente em nome dos familiares e
posteriormente em nome das empresas DQG-1, DQG-2 e DQG-3, cópias das matrículas
no s 181903 a 181906, nas quais constam que a propriedade do imóvel era dos
familiares do contribuinte desde 22/12/2009 e depois, em 20/11/2011, por
integralização de capital, passou a ser das empresas DQG-1, DQG-2 e DQG-3.
d) O contribuinte informou que os valores dos aluguéis não são de sua titularidade e
“que as empresas DQG-1, DQG-2 e DQG-3 são empresas holdings da família que
administram os imóveis e os rendimentos de aluguel deles decorrentes, cabendo aos
sócios dividendos e, por vezes devoluções de empréstimos realizados aos sócios ou
familiares”;
e) O contribuinte não tem participação societária nas empresas DQG-1, DQG-2 e DQG-
3;
f) O contribuinte não apresentou qualquer documento hábil e idôneo que amparasse
eventuais empréstimos ou que houve eventual distribuição de lucros e dividendos;
g) Conforme constam nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais entregues
pelas pessoas jurídicas DQG-1, DQG-2 e DQG-3, não houve quaisquer pagamentos de
pró-labore ou distribuição de lucros/dividendos aos sócios familiares nos anos-
calendário 2011 e 2012, bem como não há qualquer registro de empréstimo tomado do
contribuinte;
h) Não tendo sido comprovada de forma inequívoca que o depósito/crédito tenha a
origem e natureza de aluguéis recebidos pelos familiares e empresas desses familiares e
que foram creditados/depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte a
título de amortização de empréstimo e/ou distribuição de lucros/dividendos, esta
Fiscalização considerou os valores depositados/creditados como omissão de
rendimentos com base na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
[...]
Em 01/10/2010, Maria Clélia Gadelha, Otávio de Queiroz Gadelha Neto e Diogo
de Queiroz Gadelha Júnior, os três filhos do recorrente, firmaram contrato de locação do imóvel
com a pessoa jurídica Miralta Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. Na época, os três filhos
eram titulares do direito de aquisição dos imóveis comerciais, em proporções iguais (fls.
3.027/3.038).
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Em 20/04/2011, cada um dos três filhos criou uma empresa holding patrimonial,
denominadas de DQG-1 Participações Ltda, DQG-2 Participações Ltda e DQG-3 Participações
Ltda, para as quais houve a cessão dos direitos de aquisição e de locação dos imóveis comerciais,
destinada à integralização do capital social, mantida a mesma proporção de 1/3 da parte ideal em
cada sociedade limitada (fls. 3.088/3.131). A constituição das pessoas jurídicas foi devidamente
comunicada ao locatário (3.039/3.049 e 3.075).
Pois bem. O recurso voluntário procura atestar a utilização da conta bancária para
recebimento de valores de aluguéis de titularidade dos três filhos e, posteriormente, das empresas
destes.
Todavia, tal qual a autoridade fiscal teve dúvidas sobre a titularidade dos valores
recebidos, o acervo probatório ofertado no recurso voluntário, avaliado como um todo, não se
mostra suficiente para a convicção de que os valores recebidos pelo recorrente por intermédio da
sua conta bancária, ou ao menos parte deles, não constituem renda da própria pessoa física.
De fato, não é possível afastar a perspectiva que os frutos e rendimentos
produzidos por conta dos direitos aos imóveis pertencem ao autuado. Como cediço, a tributação
do imposto de renda independe da forma da percepção dos rendimentos, figurando no polo
passivo o verdadeiro beneficiário.
O apelo recursal confirma o planejamento tributário baseado na criação de
empresas “holding” para controle de bens das pessoas físicas integrantes da Família Gadelha.
Segundo descreve, já com idade avançada, o recorrente fez doações de uma parcela do seu
patrimônio aos três filhos, embora mantivesse o controle do dinheiro por conta e ordem deles.
Senão vejamos (fls. 3.461):
Nessa época os filhos já haviam herdado da mãe uma parte do patrimônio da família,
que dividiam em condomínio civil com o pai. Em 2009, Diogo doou para os três filhos a
parte disponível de seu patrimônio financeiro e imobiliário, em antecipação da herança
futura, mantendo embora o controle do dinheiro por conta e ordem deles. Os filhos
criaram holdings próprias para parte do patrimônio herdado, o pai manteve sua antiga
holding patrimonial e a empresa que explorou a loja de esportes. Os quatro, pai e três
filhos, mantiveram em nome próprio outra parte de seu patrimônio. A então
companheira de Diogo também tinha empresa própria, que operava a galeria de arte no
Iguatemi. [...]
No início de 2009, o contribuinte se comprometeu a adquirir os direitos sobre os
imóveis comerciais da Construtora Kauffmann Ltda, localizados no 13o e 14o andar do Edifício
Spazio Faria Lima. Ao final do mesmo ano, cedeu os direitos de aquisição aos seus três filhos, na
proporção de 1/3 para cada um (fls. 3.050/3.074).
O contrato de locação assinado pelos três filhos e a locatária, Miralta Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda, previa o depósito do aluguel mensal na conta bancária de
titularidade do recorrente, além da obrigação de enviar-lhe cópia das comunicações e
notificações relativas à locação (fls. 3.027/3.038).
A locatária foi comunicada da criação das três empresas “holdings” patrimoniais
dos filhos, porém foi lhe dito para manter os depósitos dos aluguéis no prazo e na mesma conta
bancária do contrato original. A administração da locação dos imóveis ficava a cargo do
recorrente (pai), mediante procuração (fls. 3.075 e 3.082/3.087).
A propósito, a DDOM Participações Ltda, que tem como sócio administrador o
recorrente, é sócia das “holdings” patrimoniais dos filhos, DQG-1 Participações Ltda, DQG-2
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Participações Ltda e DQG-3 Participações Ltda. Também incumbe ao recorrente a administração
de cada uma delas (fls. 3.088/3.131).
Até o mês de outubro/2012, a locatária depositou os aluguéis diretamente na conta
bancária do recorrente. Somente após a assinatura de aditivo contratual, que formalizou a
transferência da titularidade da locação às três “holdings” patrimoniais, o depósito mensal dos
aluguéis dos imóveis passou a ser feito em contas bancárias das sociedades limitadas (fls.
3.133/3.154 e 3.039/3.048).
Na prática, a concentração dos fluxos financeiros das pessoas físicas e das
empresas nas contas bancárias do recorrente significa a livre disposição sobre os valores
recebidos.
Com efeito, não é possível falar em mero trânsito de recursos pela conta bancária
do recorrente, capaz de abonar a inexistência de aumento patrimonial. Além de comprovar o
ingresso dos valores dos aluguéis, é necessário vinculá-los, em algum momento, a uma saída da
conta bancária, e ligada às três “holdings” patrimoniais dos filhos, o que não foi feito.
Segundo o recurso voluntário, as empresas têm o controle contábil dessas
transferências, enquanto as pessoas físicas possuem controles extra contábeis da movimentação
financeira. Em nenhum momento, contudo, o recurso voluntário tomou a iniciativa de tentar
demonstrar os fluxos financeiros de retorno/compensação para as “holdings” patrimoniais,
relativamente aos valores, que se alega, a elas pertencentes.
Aliás, vale lembrar que nos primeiros meses do ano de 2011 as empresas
“holdings” patrimoniais não existiam e, desse modo, o contrato indicava os três filhos como
locadores, na condição de pessoas físicas.
O processo administrativo encontra-se desprovido de documentação hábil e
idônea da existência de distribuição de lucros e/ou dividendos por parte da “holding” patrimonial
de cada um dos filhos, DQG-1 Participações Ltda, DQG-2 Participações Ltda ou DQG-3
Participações Ltda.
Por óbvio, se os valores de aluguéis pertencem proporcionalmente às empresas
“holdings” patrimoniais dos filhos, e não às pessoas físicas, a forma esperada para recebimento
dos frutos e rendimentos produzidos por conta dos direitos aos imóveis, decorrentes da locação
comercial, é a distribuição de lucros e dividendos, após a devida apuração, na forma da
legislação societária e tributária.
É de se destacar que, na condição de pessoa física, o recorrente não participa
como sócio das sociedades patrimoniais dos filhos.
Afirma a petição recursal o reconhecimento contábil dos aluguéis pagos como
receita de locação pelas “holdings” patrimoniais, em contrapartida ao lançamento dos valores em
conta do ativo em nome do recorrente, como direito a receber dele. Com o propósito de
evidenciar os fatos, o recorrente juntou ao processo administrativo folhas do histórico contábil
do livro razão, relativo aos anos-calendário de 2011 e 2012 (fls. 3.155/3.160, 3.164/3.167 e
3.171/3.174).
O recurso voluntário não contém evidências da escrituração contábil de cada
“holding” patrimonial com observância das disposições legais, devidamente formalizada no
órgão competente, somente assim apta a fazer prova dos fatos nela registrados, sem prejuízo da
apresentação de suporte documental. Além do mais, não custa repetir que o autuado, na condição
Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

de pessoa física, não integra as sociedades de gestão patrimonial dos filhos, e sim através da
DDOM Participações Ltda.
Não há pretensão de tributar duas vezes o mesmo fato gerador, como receita de
locação pelas empresas e ao mesmo tempo rendimentos da pessoa física.
Em verdade, o recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de
comprovar de forma inequívoca que os valores recebidos na sua conta bancária pertencem
efetivamente a terceiros, ou seja, seus filhos e/ou empresas.
Eventual recolhimento de imposto de renda sobre os mesmos fatos geradores
pelas “holdings” patrimoniais, o que, ressalvo, não restou suficientemente demonstrado nos
autos, poderia ser aproveitado para dedução do crédito tributário. Nada mais.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.

Transferências de recursos de/para empresas do grupo familiar
Tendo em conta a concentração da gestão de recursos das pessoas e das empresas
da família diretamente nas contas bancárias de titularidade do Sr. Diogo Gadelha, ora ele
transferia valores aos demais, ora recebia recursos financeiros em devolução, conforme a
necessidade e disponibilidade de cada um.
Nesse quadro, justifica o recebimento de valores como decorrentes de devolução
da totalidade ou de parte de empréstimos anteriores feitos às empresas do grupo da “Família
Gadelha”.
Passa-se à análise.
5. DDOM Participações Ltda
Anexo VII, itens 163, 171, 172, 202, 203, 204, 205, 213, 214, 224 e 230
Assevera o recurso voluntário que o conjunto de créditos bancários do Anexo VII
do Relatório Fiscal, acima listados, representa transferências de recursos financeiros da
sociedade DDOM Participações Ltda, em favor da pessoa física do autuado, em devolução de
valores emprestados pelo contribuinte, resultantes de diversos aportes de capitais (fls.
3.514/3.517).
Segundo o agente lançador, relativamente aos depósitos bancários descritos nos
itens 202 a 205 do Anexo VII, o contribuinte identificou apenas o depositante, mas não a
natureza da operação que deu causa aos créditos em conta. Para os demais, nada apresentou ou
justificou no curso do procedimento fiscal (fls. 1.846).
Pois bem. Os extratos bancários indicam os depósitos nas datas e valores como
oriundos da DDOM Participações Ltda (fls. 3.002/3.013).
Na fase de impugnação, o autuado apresentou folhas do livro razão da DDOM
Participações Ltda, em que afirma estarem registrados contabilmente, nas datas indicadas, os
depósitos em seu favor, em conta específica no seu nome, como redução do saldo que havia por
aportes anteriormente feitos (fls. 3.019/3.025).
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Entretanto, a documentação apresentada pelo recorrente é insuficiente para afastar
a presunção de omissão de rendimentos. De fato, não é inequívoca para atestar que os valores em
sua conta bancária correspondam, na sua integralidade, a simples transferências patrimoniais
realizadas entre a sociedade e a pessoa física.
Em primeiro lugar, não foi feita a comprovação nos autos da existência de
escrituração contábil da “holding” patrimonial com observância das disposições legais,
devidamente formalizada no órgão competente, apta a fazer prova dos fatos nela registrados
quando acompanhada da documentação pertinente. O recorrente apenas juntou folhas com o
título “Razão Analítico Individual”, extraídas de um aplicativo de computador.
Por sua vez, os depósitos bancários são indicados com o histórico de “empréstimo
a Diogo de Queiroz Gadelha”, em lançamento a débito, que aumenta o saldo da conta do ativo,
de modo análogo aos registros de recebimento de valores de aluguéis. Em contrapartida, há
também lançamentos a crédito, como o histórico de “amortização do empréstimo”, os quais
reduzem o saldo da conta.
Com a precária documentação apresentada, não é possível identificar as contas
dos aportes de recursos pela pessoa física do recorrente, com datas e valores.
Não menos intrigante é a rotina de registros contábeis com o histórico
denominado de “transferência de saldo para melhor classificação”, algumas vezes a débito,
outras a crédito. Tal aspecto não permite compreender, tampouco firmar convicção a respeito da
estruturação das contas contábeis adotadas pela DDOM Participações Ltda.
Afinal, os depósitos bancários listados pela fiscalização são empréstimos ou
devolução de recursos anteriormente emprestados?
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.

6. Diogo Queiroz Gadelha Júnior (filho)
Anexo VII, item 184
O recorrente esclarece que o crédito bancário recebido no dia 11/06/2012, no
montante de R$ 1.534.000,00, representa um depósito do filho, Diogo Queiroz Gadelha Júnior,
como parte da devolução de recursos emprestados pelo recorrente à empresa DKGM Comércio
de Roupas e Franchising Ltda (fls. 3.517/3.519).
Ambos eram sócios da pessoa jurídica, porém o filho era o integrante majoritário
e gestor da empresa. Ao longo dos anos, o recorrente financiou as atividades deficitárias da
empresa, mediante aporte de valores para custear as operações e cumprir os compromissos
assumidos pelo filho na gestão da empresa.
Segundo o agente lançador, relativamente ao depósito bancário descrito no item
184 do Anexo VII, o contribuinte identificou apenas o depositante, mas não a natureza da
operação que deu causa ao crédito.
Pois bem. Há aparência de verdade nas palavras do recorrente, embora não
suficiente para afastar o lançamento tributário.
Com efeito, as fls. do razão contábil da DKGM Comércio de Roupas e
Franchising Ltda mostram um histórico de empréstimos pelo recorrente e o lançamento do valor
Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

de R$ 1.534.000,00, no dia 11/06/2012, a título de amortização de dívida da pessoa jurídica com
a pessoa física (fls. 3.211/3.222).
Todavia, o recurso voluntário não contém evidências da escrituração contábil com
observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão competente, somente
assim apta a fazer prova dos fatos nela registrados, sem prejuízo do lastro em documentos
comprobatórios.
No presente caso, o recorrente apenas juntou folhas com o título “Razão Analítico
Individual”, extraídas de um programa de computador.
A peça recursal assegura que a importância de R$ 1.534.000,00, depositada pelo
filho, advém de parte do preço da venda de um imóvel valioso pertencente ao próprio Diogo
Queiroz Gadelha Júnior. Tendo em conta a confusão patrimonial e financeira nas contas
bancárias da família, imprescindível também a prova documental da origem do montante
transferido pelo filho do seu patrimônio pessoal, o que não consta dos autos.
Se o recorrente tivesse prestado os esclarecimentos na fase do procedimento
fiscal, acompanhados do respectivo suporte documental, considerando as diversas oportunidades
que lhe foram concedidas, a autoridade tributária responsável teria condições de aprofundar a
investigação sobre os fatos narrados como origem dos recursos.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
7. DKGM Comércio de Roupas e Franchising Ltda
Anexo III, item 21
Anexo VII, itens 131, 132 e 194
Na mesma linha de justificativa do tópico anterior, os créditos bancários acima
listados têm sua origem em devoluções de aportes de recursos financeiros feitos à DKGM
Comércio de Roupas e Franchising Ltda, sociedade empresária administrada pelo filho, para
custear operações e evitar a quebra. (fls. 3.519/3.522).
Com relação a esses depósitos bancários, nenhum documento ou justificativa da
origem foi apresentado no curso do procedimento fiscal.
Pois bem. As folhas do razão contábil da DKGM Comércio de Roupas e
Franchising Ltda mostram um histórico de empréstimos pelo recorrente, em valores expressivos,
e alguns lançamentos a título de devolução (fls. 3.213/3.216).
Como já dito neste voto, o recurso voluntário não contém evidências da
escrituração contábil com observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão
competente, somente assim apta a fazer prova dos fatos nela registrados, sem prejuízo do lastro
em documentos comprobatórios.
No presente caso, o recorrente juntou tão somente folhas com o título “Razão
Analítico Individual”, extraídas de um programa de computador.
Acrescento que, embora os valores e as datas dos lançamentos a débito, com
histórico de “devolução Sr. Diogo”, estejam compatíveis com os dados dos depósitos bancários
listados pela autoridade fiscal, não resta claro nos autos, mediante prova documental, os
responsáveis pelos créditos em conta (procedência).
Fl. 3627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Levando em consideração a notória confusão patrimonial e financeira nas contas
bancárias da “Família Gadelha”, é inviável supor este ou aquele depositante.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte, pois a documentação acostada pelo
recorrente não é suficiente para afastá-lo.
8. DQG Participações 1, DQG Participações 2 e DQG Participações 3
Anexo VII, itens 217, 218, 219, 220, 221, 222 e 227
Explica o recorrente que o conjunto de créditos bancários do Anexo VII do
Relatório Fiscal, acima listados, representa empréstimos originados das “holdings” patrimoniais
dos filhos, DQG-1 Participações Ltda, DQG-2 Participações Ltda ou DQG-3 Participações Ltda
(fls. 3.522/3.525).
Segundo o recurso voluntário, as operações estão inseridas na prática de “conta
corrente” entre todos, concentrada na pessoa do pai, para atender as necessidades e
disponibilidades de cada familiar, assim como das empresas pertencentes à “Família Gadelha”.
Com respeito a esses depósitos bancários, nenhum documento ou justificativa da
origem foi apresentado no curso do procedimento fiscal.
Pois bem. A documentação acostada pelo recorrente na fase do contencioso
administrativo mostra-se precária e insuficiente para afastar o lançamento fiscal.
Os documentos bancários desvelam tão somente a procedência dos depósitos
como sendo de cada uma das três sociedades patrimoniais dos filhos, porém não há prova
documental da natureza da operação que deu causa aos respectivos créditos (fls. 3.161/3.163,
3.168/3.170 e 3.175).
Por sua vez, as folhas do livro razão de cada uma delas registram contabilmente
os depósitos em favor do recorrente. Em momento algum, os lançamentos contábeis atestam
indubitavelmente a existência de simples transferências patrimoniais efetivadas entre as
sociedades e a pessoa física.
Aliás, o recurso voluntário não contém evidências da escrituração contábil com
observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão competente, somente
assim apta a fazer prova dos fatos nela registrados.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
9. Comercial e Importadora Center Sport Ltda
Anexo VII, itens 115, 177, 180 e 231
Neste caso, afirma o recorrente que os depósitos bancários listados representam
devolução de empréstimos por parte da Comercial e Importadora Center Sport Ltda, a mais
antiga da família, da qual o recorrente integrava na condição de sócio administrador (fls.
3.525/3.528).
Foi nessa empresa, que surgiu a prática de “conta corrente” para atender as
necessidades e disponibilidades da cada pessoa da família e das empresas. Devido ao acúmulo de
prejuízos, o recorrente passou a fazer continuados aportes de recursos à pessoa jurídica, da qual
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

ficou credor. Quando o caixa permitiu, a Comercial e Importadora Center Sport Ltda devolveu
parte dos empréstimos feitos pela pessoa física.
No que diz respeito a esses depósitos bancários, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. Mais uma vez, a documentação acostada pelo recorrente na fase do
contencioso administrativo mostra-se precária e não se mostra suficiente para afastar o
lançamento fiscal.
Os documentos bancários desvelam tão somente a procedência dos depósitos
como oriundos da Comercial e Importadora Center Sport Ltda. Não há prova documental da
natureza da operação que deu causa aos respectivos créditos (fls. 3.224/3.231).
É verdade que as folhas do livro razão registram contabilmente os depósitos em
favor do recorrente, porém os lançamentos contábeis não atestam indubitavelmente a natureza de
devolução de empréstimos (fls. 3.232/3.233).
Realmente, não é crível que uma conta com saldo inicial, a título de aportes da
pessoa física, correspondente a R$ 8.576.074,16, registre durante o ano-calendário de 2012
apenas três pequenas amortizações, totalizando a importância de R$ 38.600,00 (fls. 3.233).
Para configurar devolução de empréstimo, imprescindível confirmar os aportes a
partir das contas bancárias do recorrente, até porque há uma confusão patrimonial e financeira
nas operações da “Família Gadelha”.
A propósito, como já dito, o recurso voluntário não contém evidências da
escrituração contábil com observância das disposições legais, devidamente formalizada no órgão
competente, somente assim apta a fazer prova dos fatos nela registrados. Ausente a prova da
contabilidade revestida dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, impraticável a aceitação de
fichas do livro razão.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
Empréstimos/Mútuos obtidos e/ou concedidos
Com relação a vários créditos de suas contas bancárias, o recorrente explica que
se referem a valores obtidos através de empréstimos ou concessões de mútuos/empréstimos a
amigos, familiares e ex-esposa.
Passo à análise.
10. Mútuo efetuado a Carlos Roberto Marini (amigo)
Anexo V, item 1
Anexo VII, itens 8, 15, 29, 33, 42, 56, 62, 81, 88, 106, 107, 114, 128, 142, 157, 164, 174, 176,
181 e 225
Justifica os créditos bancários listados nos Anexos V e VII do Relatório Fiscal
como oriundos de amortizações e recebimento de juros, decorrentes de empréstimo concedido a
um amigo, Carlos Roberto Marini, no valor original de R$ 500.000,00, no dia 24/07/2008 (fls.
3.465/3.476).
Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

A origem dos recursos no contrato de mútuo não foi aceita pela autoridade fiscal,
sob a alegação de que: a) as assinaturas não estão autenticadas, tampouco houve registro público
do instrumento no cartório de notas; b) não se comprovou a transferência de valores ao mutuário;
e c) o empréstimo não foi declarado corretamente pelo recorrente nas suas declarações de
imposto de renda (fls. 1.835/1.837).
Pois bem. Integra os autos cópia de contrato de mútuo firmado entre Diogo de
Queiroz Gadelha e Carlos Roberto Marini, respectivamente, mutuante e mutuário, datado do dia
24/07/2008, no valor de R$ 500.000,00, acompanhado da assinatura de duas testemunhas. Consta
também a novação do contrato do mútuo, em 22/12/2009, assinado pelas mesmas testemunhas
(fls. 1.609/1.610 e 2.831/2.832).
Para ambos os instrumentos, as firmas não estão reconhecidas em cartório,
tampouco o documento foi levado a registro público, para fins de operar efeitos em relação a
terceiros. Certamente, a presença de tais elementos poderia facilitar a crença da existência das
operações nas datas consignadas.
Porém, na qualidade de órgão fiscalizador, a Fazenda Pública não é integrante da
relação jurídica contratual, nem é terceira pessoa com interesse direto no negócio. Por tais
motivos, a ausência de registro em cartório do contrato de mútuo não é capaz, por si só, de
afastar a legitimidade da operação.
Para efeito de validação da operação de mútuo, é suficiente a congruência do
acervo probatório como um todo.
Após a lavratura do auto de infração, foi apresentado o comprovante de entrega do
valor de R$ 500.000,00 ao mutuário, através da transferência eletrônica de recursos da conta do
recorrente, na mesma data do contrato de mútuo, ou seja, no dia 24/07/2008 (fls. 2.075/2.080 e
3.471/3.472).
Estão juntados aos autos cópias de cheques para fins de prova da amortização do
mútuo, assim como recibos de quitação parcial da dívida assinados pelo recorrente (fls.
1.612/1.625 e 2.839/2.868).
É verdade que alguns cheques destinados à amortização do empréstimo não foram
emitidos por Carlos Roberto Marini, já que estão em nome de Fabrício Antônio Marini,
possivelmente familiar. Não obstante, o verso do cheque microfilmado contém anotação que
especifica o pagamento como destinado à amortização de dívida em favor de Diogo de Queiroz
Gadelha (fls. 1.616/1.621).
Quanto às declarações de ajuste anual do recorrente, relativas aos anos-calendário
de 2011 e 2012, o empréstimo de R$ 500.000,00 foi efetivamente declarado, porém como
concedido a José Roberto Marini (fls. 08, 16 e 3.474/3.475).
Estas últimas observações apenas reforçam uma certa informalidade nas
operações realizadas, todavia sem descaracterizar que os créditos bancários têm origem em
contrato de mútuo.
A devolução de empréstimo em dinheiro, representado pelas amortizações da
dívida, não constitui rendimento tributável para fins do imposto de renda, haja vista a
inexistência de acréscimo patrimonial para o titular da conta bancária.
Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Sendo assim, cabe excluir os seguintes créditos bancários da base de cálculo
do lançamento fiscal, no total de R$ 140.000,00 e R$ 261.000,00, respectivamente, para os
anos-calendário de 2011 e 2012:
Quadro 1 – Valores relativos ao mútuo efetuado a Carlos Roberto Marini
Data
Valor (R$)
Depósito
Bancário
(Anexo VII)
Fls.
Data
Valor (R$)
Depósito
Bancário
(Anexo VII)
Fls.
30/06/2011
100.000,00
Item 56
1.612/1.613
e 1.868
02/05/2012
40.000,00
Item 174
1.875 e
2.841/2.842
01/11/2011
20.000,00
Item 107
1.871 e
2.858/2.860
15/05/2012
50.000,00
Item 176
1.875 e
2.843/2.846
18/11/2011
20.000,00
Item 114
1.872 e
2.861/2.862
04/06/2012
50.000,00
Item 181
1.876 e
1.622/1.623
08/03/2012
40.000,00
Item 157
1.616/1.617
e 1.874
27/11/2012
51.000,00
Item 225
1.878 e
1.624/1.625
02/04/2012
30.000,00
Item 164
1.618/1.619
e 1.875

Por outro lado, quanto aos valores recebidos a título de juros do contrato de mútuo
com pessoa física, estão sujeitos à tributação do imposto de renda (fls. 1.602/1.608).
Uma vez transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, a exclusão dos depósitos bancários somente se opera quando
demonstrado pelo autuado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação do imposto de renda.
Não há provas que o contribuinte incluiu os juros recebidos de pessoa física na
base de cálculo do imposto devido nos anos-calendário.
11. Empréstimo à TV Ômega Ltda
Anexo V, item 2
Anexo VII, itens 1, 2, 3 e 4
Anexo X, itens 1 a 5 e 7 a 9
Aqui, o recorrente justifica os créditos bancários listados nos Anexos V, VII e X
do Relatório Fiscal como provenientes do pagamento da última parcela do empréstimo
concedido em favor da TV Ômega Ltda, em 26/07/2010, no valor original de R$ 1.310.782,78
(fls. 3.477/3.484).
A autoridade fiscal não aceitou a origem dos recursos no contrato de mútuo, sob a
alegação de que: a) as assinaturas não estão autenticadas, tampouco houve registro público do
instrumento no cartório de notas; b) não se comprovou a transferência de valores ao mutuário; e
c) o empréstimo não foi declarado pelo recorrente nas suas declarações de imposto de renda (fls.
1.837/1.839).
Fl. 3631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Pois bem. Há nos autos cópia de um contrato de mútuo firmado entre Diogo de
Queiroz Gadelha e TV Ômega Ltda, respectivamente, mutuante e mutuário, datado do dia
26/07/2010, no valor de R$ 1.310.782,78, acompanhado da assinatura de dois avalistas (fls.
2.869/2.873).
As firmas não estão reconhecidas em cartório, tampouco o documento foi levado
a registro público, para fins de operar efeitos em relação a terceiros. Certamente, a presença de
tais elementos poderia facilitar a crença da existência da operação na data consignada no
instrumento de mútuo.
Porém, na condição de órgão fiscalizador, a Fazenda Pública não é integrante da
relação jurídica contratual, nem é terceira pessoa com interesse direto no empréstimo. Por tais
motivos, a ausência de registro em cartório do contrato de mútuo não é capaz, por si só, de
afastar a legitimidade da operação.
Para efeito de validação da operação de mútuo, é suficiente a congruência do
acervo probatório como um todo.
Após a ciência do auto de infração, foi apresentado extrato bancário que
comprova a entrega do valor de R$ 1.213.011,78 ao mutuário, através da transferência eletrônica
de recursos da conta do recorrente, na mesma data do contrato de mútuo, ou seja, no dia
26/07/2010 (fls. 2.874).
O contrato de mútuo estipulou a cobrança de juros de 1,9%, pagos
antecipadamente, na data da assinatura do instrumento de mútuo. Do valor original de R$
1.310.782,78, resultou a importância líquida de R$ 1.213.011,78, creditada para a TV Ômega
Ltda (fls. 2.873).
Por sua vez, o acordo entre as partes estabelecia a restituição parcelada da quantia
emprestada a TV Ômega Ltda por intermédio da compensação de 5 (cinco) cheques, de números
010264 a 010268, este último com vencimento em 13/01/2011.
De acordo com o recurso voluntário, houve devolução de alguns cheques
entregues para amortização do empréstimo, de maneira que o pagamento da última parcela foi
realizado de forma diferente do acordado inicialmente entre as partes.
Realmente, a última parcela, com vencimento em 13/01/2011, correspondia ao
valor de R$ 273.091,17, por meio do cheque 010268. No entanto, consta o estorno desse cheque
no dia 14/01/2011, com imediato resgate do montante inicialmente depositado na conta
poupança (fls. 2.887).
Por lapso, o agente fiscal considerou na base de cálculo da autuação o cheque do
pagamento da última parcela da amortização do empréstimo, o qual restou devolvido. Assim,
cabe a exclusão do cheque depositado e devolvido, no montante de R$ 273.091,17, do dia
13/01/2011 (Anexo X, item 3).
O valor da última parcela foi quitado pela TV Ômega Ltda através de 12 (doze)
depósitos efetivados nas contas bancárias do recorrente, totalizando a importância de R$
273.091,17. Estão juntados nos autos cópias dos comprovantes das operações financeiras do
mutuário em favor do recorrente para os pagamentos de amortização da última parcela do
empréstimo, realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 (fls. 1.634/1.654, 2.875/2.886 e
2.888/2.897).
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Neste caso, a falta de registro na declaração de rendimentos da pessoa física do
empréstimo concedido à TV Ômega Ltda não altera a percepção da natureza da operação
realizada.
Quanto aos juros recebidos pela pessoa física, no valor de R$ 31.692,00,
decorrente da entrega de recursos à pessoa jurídica, proporcional à última parcela do mútuo,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (art. 65, § 4o, alínea “c”,
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
A devolução de empréstimo em dinheiro, representado pelas amortizações da
dívida, não constitui rendimento tributável para fins do imposto de renda, haja vista a
inexistência de acréscimo patrimonial para o titular da conta bancária.
Desta forma, o conjunto de documentos carreados aos autos demonstram a
operação de mútuo descrita.
Em consequência, cabe excluir os seguintes créditos bancários da base de
cálculo do lançamento fiscal, no total de R$ 546.182,34, relativamente ao ano-calendário de
2011:
Quadro 2 - Valores relativos ao mútuo efetuado à TV Ômega Ltda
Data
Valor (R$)
Depósito
Bancário
Fls.
Data
Valor (R$)
Depósito
Bancário
Fls.
12/01/2011
10.000,00
Anexo X,
Item 1
1.881
27/01/2011
20.000,00
Anexo X,
Item 8
1.644/1.645
e 1.882
13/01/2011
10.000,00
Anexo X,
Item 2
1.634/1.635
e 1.881
31/01/2011
20.000,00
Anexo X,
Item 9
1.646/1.647
e 1.882
13/01/2011
273.091,17
Anexo X,
Item 3
1.881 e
2.887
01/02/2011
20.000,00
Anexo VII,
Item 1
1.648/1.649
e 1.865
14/01/2011
20.000,00
Anexo V,
Item 2
1.636/1.637
e 1.864
02/02/2011
20.000,00
Anexo VII,
Item 2
1.653/1.654
e 1.865
17/01/2011
20.000,00
Anexo X,
Item 4
1.638/1.639
e 1.881
02/02/2011
50.000,00
Anexo VII,
Item 3
1.650/1.651
e 1.865
19/01/2011
20.000,00
Anexo X,
Item 5
1.640/1.641
e 1.881
07/02/2011
43.091,17
Anexo VII,
Item 4
1.865
26/01/2011
20.000,00
Anexo X,
Item 7
1.642/1.643
e 1.881

12. Empréstimo tomado de Mahagoni SP Participações S/A
Anexo VII, item 116
Neste caso, a explicação do recorrente é que o crédito bancário listado pela
fiscalização no Anexo VII do Relatório Fiscal origina-se de um empréstimo tomado da pessoa
jurídica Mahogani SP Participações S/A em 18/11/2011, no valor original de R$ 1.500.000,00
(fls. 3.484/3.489).
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

A origem dos recursos financeiros com base no contrato de empréstimo não foi
aceita pela autoridade fiscal, sob a alegação de que: a) o instrumento contratual não restou
formalizado com autenticação de assinaturas, nem houve registro público em cartório de notas;
b) não se comprovou a transferência do valor emprestado a partir de contas bancárias da
Mahagoni SP Participações S/A; e c) nas declarações de ajuste anual, o contribuinte deixou de
informar o pagamento de juros em face do empréstimo tomado da pessoa jurídica (fls.
1.839/1.841).
Pois bem. Há cópia nos autos do contrato de mútuo firmado entre Mahagoni SP
Participações Ltda e Diogo de Queiroz Gadelha, respectivamente, mutuante e mutuário, datado
do dia 18/11/2011, no valor de R$ 1.500.000,00, acompanhado da assinatura de duas
testemunhas (fls. 2.898/2.901).
O acordo entre as partes estipulou a liquidação do mútuo em 18/03/2012, em
parcela única, com incidência de juros remuneratórios de 1,2% ao mês, calculados “pro rata
temporis”, desde a assinatura até a data de vencimento do acordo.
As firmas não estão reconhecidas em cartório, tampouco o documento foi levado
a registro público, para fins de operar efeitos em relação a terceiros.
No entanto, é importante reforçar que a Fazenda Pública, na condição de órgão
fiscalizador, não integra a relação jurídica contratual, nem é terceira pessoa com interesse direto
no empréstimo. Por tais motivos, a ausência de registro em cartório do contrato de mútuo não é
capaz, por si só, de afastar a legitimidade da operação.
Para efeito de validação da operação de mútuo, é suficiente a congruência do
acervo probatório como um todo.
As cláusulas do instrumento particular de mútuo para fins econômicos aparentam
seriedade e cuidado na sua elaboração, estruturadas com a finalidade de oferecer garantias ao
mutuante.
Além do mutuante e mutuário, o Condomínio Shopping Center Iguatemi
participou do contrato, na condição de interveniente anuente. No instrumento constam as
assinaturas do diretor financeiro e assistente jurídico, devidamente identificados através de
carimbo.
Após o encerramento do procedimento fiscal, na fase do contencioso
administrativo, foi apresentado o comprovante de entrega ao mutuário da importância de R$
1.486.902,00, no dia 24/11/2011, através do depósito de um cheque emitido pela Mahagoni SP
Participações Ltda.
Para essa operação de mútuo entre pessoa jurídica e pessoa física, o mutuante
recolheu o respectivo Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no valor de R$ 13.098,00,
descontado da parcela emprestada (fls. 2.902/2.905).
O empréstimo foi declarado como ônus da pessoa física em sua declaração de
imposto de renda, relativamente ao ano-calendário de 2011 (fls. 10).
É verdade que não restou demonstrada a liquidação do mútuo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, conforme avençado pelas partes, mediante trânsito de valores a partir do
mutuário. Porém, no presente caso, entendo que a falta da apresentação de prova da devolução
do montante emprestado não altera a percepção da natureza da operação realizada, considerando
todos os demais elementos.
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

O contrato foi assinado entre partes independentes, com anuência do Condomínio
Shopping Center Iguatemi. Sem quaisquer indícios, não se mostra razoável cogitar de conluio
para simular uma operação de outra natureza.
De modo semelhante, a ausência de declaração do pagamento de juros na
operação pelo mutuário, em face do empréstimo tomado da pessoa jurídica, também não tem o
condão de desvirtuar o motivo pelo qual o dinheiro foi recebido pelo recorrente.
Em suma, o conjunto de documentos carreados aos autos demonstra a integridade
da operação de mútuo descrita.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo do lançamento fiscal a
importância de R$ 1.486.902,00, no dia 24/11/2011 (fls. 1.872).
13. Empréstimo obtido de São José Construções e Comércio Ltda
Anexo III, itens 14 e 15
Anexo VII, item 52
Aqui, a explicação do recorrente é que os créditos bancários listados pela
autoridade lançadora são decorrentes de empréstimos tomados da pessoa jurídica São José
Construções e Comércio Ltda, pela longa amizade havida com seus sócios, nos valores originais
de R$ 1.600.000,00, R$ 360.000,00 e R$ 120.000,00, respectivamente, nos dias 19/05/2011,
20/05/2011 e 16/06/2011 (fls. 3.528/3.529).
No que diz respeito a esses depósitos bancários, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. Juntamente com a peça impugnatória, o autuado trouxe ao processo
administrativo cópias de 3 (três) contratos de mútuo em dinheiro firmados entre São José
Construções e Comércio Ltda e Diogo de Queiroz Gadelha, respectivamente, mutuante e
mutuário, acompanhados dos respectivos comprovantes de transferências bancárias dos valores
ao recorrente (fls. 3.254/3.269).
Todavia, diferentemente do empréstimo com a pessoa jurídica Mahogani SP
Participações S/A, é evidente a precariedade dos papéis que lhe dão lastro.
Com efeito, os documentos contêm uma única assinatura, aposta no campo
reservado ao mutuante, a qual se supõe Mauro Cunha Silvestri, sócio da pessoa jurídica São José
Construções e Comércio Ltda. Não consta a assinatura do mutuário, tampouco o aval de
testemunhas no ato. O mútuo foi destinado a fins econômicos, entretanto o instrumento
contratual não estipulou taxa de juros, nem exigiu garantias pessoais ou reais para assegurar o
seu cumprimento.
Mesmo em relação aos empréstimos em dinheiro entre familiares ou amigos
próximos, para devolução de valores em prazo curto, em que prepondera a informalidade na
relação entre as partes, própria da confiança e amizade, os fatos não estão livres de comprovação
pelas partes interessadas, mediante a apresentação de provas específicas da natureza do negócio
jurídico, até porque os valores são expressivos, totalizando a importância de R$ 2.080.000,00.
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Nesse caso, é indispensável a prova do retorno do dinheiro ao credor, visto que o
mútuo pressupõe a restituição das importâncias emprestadas pelo mutuante, sob pena de
configurar-se outro negócio jurídico.
Para se reputar efetivo o negócio, faz-se necessária a demonstração do ciclo
completo da operação, isto é, o trânsito de valores entre mutuante e mutuário, e vice-versa, ao
seu modo e tempo.
Embora a pessoa física tenha declarado, relativamente ao ano-calendário de 2011,
a obtenção de empréstimo no total de R$ 2.360.000,00, da São José Construção e Comércio
Ltda, quitado no mesmo ano, não há comprovação material da devolução de parte ou da
totalidade do montante (fls. 10).
À míngua da prova da restituição da importância recebida em conta pelo
recorrente, ou mesmo a comprovação de ter havido a amortização parcial da dívida, a
documentação carreada aos autos não é capaz de gerar plena convicção sobre a existência real do
mútuo entre as partes e, portanto, não se presta à comprovação da origem dos recursos
depositados em conta bancária.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
14. Empréstimo obtido de Tobias Drysum (amigo)
Anexo III, item 13
O recorrente aponta que o depósito bancário é decorrente de empréstimo obtido de
Tobias Drysum, um amigo pessoal, no dia 19/05/2011, no montante de R$ 350.000,00, o qual foi
devolvido integralmente no dia 26/07/2011 (fls. 3.530).
Quanto a esse crédito em conta corrente, nenhum documento ou justificativa da
origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de fiscalização.
Pois bem. Não há contrato escrito, tendo em vista a informalidade e a rápida
devolução do valor emprestado. Os demonstrativos de transferências bancárias anexados pelo
autuado comprovam o recebimento pelo recorrente de R$ 350.000,00, no dia 19/05/2011, com
origem em transferência da conta no 88.583-5, agência 3221, do Banco Bradesco S/A, de
titularidade de Tobias Drysum, e a restituição do valor de R$ 350.000,00, no dia 26/07/2011,
para a mesma conta bancária (fls. 3.271/3.274).
Dessa forma, cabe excluir do base de cálculo do lançamento fiscal a
importância de R$ 350.000,00, no dia 19/05/2011 (fls. 1.861).
15. Empréstimo realizado a Luiz Fernando Teixeira Coelho (neto)
Anexo VII, itens 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27 e 31
Nesse tópico, o recorrente explica que os créditos bancários listados pela
autoridade lançadora são decorrentes de empréstimos que concedeu ao seu neto, Luiz Fernando
Teixeira Coelho, no montante total de R$ 2.000.000,00 (fls. 3.536/3.537).
Afirma que, no ano de 2009, o neto devolveu--lhe a importância de R$
800.000,00, enquanto, nos meses de março e abril/2011, fez uma série de amortizações para os
referidos empréstimos.
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

No que diz respeito a esses depósitos bancários, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. Com o protocolo da impugnação, foi carreado aos autos um
instrumento particular de confissão de dívida, datado de 30/12/2008, pelo qual Luiz Fernando
Teixeira Coelho confessa uma dívida de R$ 2.000.000,00, tendo como credor Diogo de Queiroz
Gadelha, cuja importância foi tomada emprestada, durante o ano de 2008, para investir em
empreendimento comercial. As firmas não estão reconhecidas em cartório, embora o documento
contenha assinatura de duas testemunhas (fls. 3.331/3.333).
Há um recibo de quitação parcial, no valor de R$ 800.000,00, com data de
30/11/2009, assinado pelo recorrente, e comprovantes de transferências bancárias do neto para a
conta bancária do recorrente, nos meses de março e abril/2011, totalizando o montante de R$
376.343,30 (fls. 3.333/3.351).
Com saldo inicial no ano-calendário de R$ 1.200.000,00, o empréstimo foi
declarado pela pessoa física como quitado pelo devedor em sua declaração de imposto de renda,
relativamente ao mesmo ano-base (fls. 08). Logo, havia controle sobre as parcelas de
amortização do empréstimo.
Mesmo empréstimo em dinheiro entre familiares, em que prepondera a
informalidade na relação entre as partes, própria da confiança e amizade, os fatos não estão livres
de comprovação, mediante a apresentação de provas específicas que atestem a natureza do
negócio jurídico.
O negócio foi acordado entre pessoas próximas, o dinheiro foi emprestado sem
estipulação de juros, nem prazo certo para devolução. Por óbvio, a restituição de empréstimo não
é fato gerador do imposto de renda. Todavia, é imprescindível comprovar o fluxo de valores
entre o credor e devedor, e vice-versa, ao seu modo e tempo, como forma de evidenciar o ciclo
completo da operação.
No presente caso, imprescindível confirmar o aporte de R$ 2.000.000,00 a partir
do patrimônio do próprio recorrente, até porque existe uma confusão patrimonial e financeira nas
operações da “Família Gadelha”. Os autos estão desprovidos da prova do fluxo de valores da
conta bancária do recorrente para o seu neto.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.

16. Empréstimo realizado à Gadelha Barbosa – Comércio de Objetos de Arte Ltda
Anexo VII, item 188
De acordo com o recorrente, o depósito bancário no montante de R$
1.000.000,00, no dia 02/07/2012, é referente à devolução de empréstimo efetuado pela empresa
da qual era sócio, cujas quotas posteriormente doou para sua companheira, Maria Aparecida
Marques Barbosa (fls. 3.538/3.540).
No que diz respeito a esse crédito em conta bancária, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Pois bem. Há uma cópia do instrumento particular de venda de um ponto
comercial instalado no Shopping Center Iguatemi São Paulo, pertencente à Gadelha Barbosa –
Comércio de Objetos de Arte Ltda, cujos sócios são Diogo de Queiroz Gadelha e Maria
Aparecida Marques Barbosa, conviventes em regime de união estável. O documento está datado
de 27/06/2012 (fls. 3.353/3.354).
Do preço da alienação, equivalente a R$ 2.000.000,00, ficou estipulado que o
comprador, a pessoa jurídica Paggo Administradora de Crédito Ltda, depositaria na ato da
assinatura do instrumento a importância de R$ 1.000.000,00 em conta bancária em nome de
Diogo de Queiroz Gadelha.
Verifica-se também uma cópia de instrumento de transação, doação e outras
avenças, com data de 29/06/2012. Na época, devido a empréstimos recíprocos, os sócios optaram
por uma composição de forma que a Gadelha Barbosa – Comércio de Objetos de Arte Ltda,
utilizando-se de recursos obtidos com a venda do ponto comercial, devolveria ao recorrente uma
parte dos empréstimos que ele havia concedido à empresa ao longo de anos de atividade
deficitária (fls. 3.355/3.359).
Os argumentos apresentados não são suficientes para afastar o lançamento
tributário.
Em primeiro lugar, não é possível identificar o responsável pela transferência
bancária de R$ 1.000.000,00, no dia 02/07/2012, de maneira a possibilitar a vinculação
inequívoca, fundada em suporte documental, entre o depósito e a venda a terceiros do ponto
comercial da loja no Shopping Center Iguatemi, onde estava instalada a Gadelha Barbosa –
Comércio de Objetos de Arte Ltda.
Por sua vez, falta documentação hábil e idônea para confirmar os diversos
empréstimos do recorrente tanto à sociedade Gadelha Barbosa – Comércio de Objetos de Arte
Ltda quanto à Maria Aparecida Marques Barbosa, a ponto de espancar qualquer dúvida a
respeito da natureza do crédito bancário de R$ 1.000.000,00, acima indicado, como sendo
efetivamente devolução de empréstimos anteriormente feitos.
Não é razoável que a venda futura tenha sido operada durante o fim de semana e
já na segunda-feira o valor tenha sido depositado.
É verdade que o recorrente declarou, relativamente ao ano-calendário de 2011, a
existência de empréstimo pessoal concedido a Maria Aparecida Marques Barbosa e para a
Gadelha Barbosa – Comércio de Objetos de Arte Ltda, respectivamente, no montante de R$
660.000,00 e R$ 1.645.758,46, exatamente a mesma expressão monetária do instrumento de
transação e doação (fls. 07 e 3.356).
Contudo, não há indícios seguros da efetividade do fluxo desses valores com
origem no patrimônio do recorrente para os destinatários, até porque, cabe repetir, existe uma
ambiguidade patrimonial e financeira nas operações da “Família Gadelha”.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
17. Empréstimo realizado à Maria José Zecchinato Staicov (sobrinha)
Anexo VII, itens 70 e 80
Explica o recurso voluntário que os depósitos bancários listados pela fiscalização,
no total de R$ 80.000,00, correspondem à devolução de empréstimo concedido à sobrinha do
Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

recorrente, Maria José Zecchinato Staicov, com a finalidade de pagamento parcial de um imóvel
residencial adquirido em 29/06/2011 (fls. 3.540/3.541).
No que diz respeito a esses créditos em conta bancária, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. No dia 28/06/2011, foi emitido um cheque administrativo no valor de
R$ 80.000,00, em nome de Antônio Maia da Cunha Borges, com débito na conta corrente do
recorrente (fls. 3.361/3364).
Com base na cópia da escritura de venda e compra, verifico que Maria José
Zecchinato Staicov, na condição de compradora, adquiriu um apartamento pelo preço total de R$
440.000,00, tendo como vendedores, Antônio Maia da Cunha Borges e sua esposa. A escritura
pública foi lavrada no dia 29/06/2011 e os vendedores deram quitação do preço (fls.
3.365/3.368).
Nos dois meses seguintes, Maria José Zecchinato Staicov realizou duas
transferências bancárias no valor individual de R$ 40.000,00, nos dias 14/07/2011 e 05/08/2011,
para a conta do recorrente no Banco Santander S/A, conforme extratos apresentados (fls.
3.369/3.372).
Não houve contrato escrito, haja vista a informalidade e a rápida restituição dos
valores emprestados. Entretanto, é capaz de gerar convicção a documentação carreada aos autos
no sentido que os depósitos oriundos da conta bancária de Maria José Zecchinato Staicov
representam devolução de empréstimo.
Assim, cabe excluir do base de cálculo do lançamento fiscal a importância de
R$ 40.000,00, em 14/07/2011, e de R$ 40.000,00, no dia 05/08/2011 (fls. 1.869/1.870).
18. Empréstimo realizado à GER Segurança e Tecnologia Ltda
Anexo VII, itens 19 e 21
Com relação aos depósitos bancários listados pela fiscalização, no total de R$
82.500,00, afirma o recurso que correspondem à devolução de empréstimo concedido à empresa
GER Segurança e Tecnologia Ltda, de titularidade de Eduardo Ferreira Cardoso Ribeiro, amigo
da família (fls. 3.543/3.544).
Quanto a esses créditos, nenhum documento ou justificativa da origem foi
apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de fiscalização.
Pois bem. No dia 21/02/2011, foi efetivada uma transferência bancária pelo
recorrente no valor de R$ 82.500,00, destinada à Ana Lúcia Marangoni Evangelista, esposa de
Eduardo Ferreira Cardoso Ribeiro, sócio da GER Segurança e Tecnologia Ltda (fls.
3.376/3.385).
No mês seguinte, há duas movimentações bancárias para a conta do recorrente
mantida no Banco Santander S/A. Como se verifica do extrato bancário, a primeira delas, no dia
23/03/2011, proveniente da GER Segurança e Tecnologia Ltda, no importe de R$ 76.460,00; a
segunda transferência, realizada no dia 24/03/2011, enviada por Ana Lúcia Marangoni
Evangelista, no montante de R$ 6.040,00.
Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Não há contrato escrito entre as partes, tendo em vista a proximidade das datas de
restituição. Porém, os documentos são capazes de gerar convicção no sentido que os depósitos
nos dia 23/03/2011 e 24/03/2011 representam devolução de empréstimo, que não configuram
rendimentos tributáveis.
Assim, cabe excluir do base de cálculo do lançamento fiscal o montante de R$
76.460,00, em 23/03/2011, e de R$ 6.040,00, no dia 24/03/2011 (fls. 1.866).
19. Empréstimo feito a Diogo de Queiroz Gadelha Júnior (filho)
Anexo VII, item 149
Com relação ao crédito bancário de R$ 5.000,00, no dia 07/02/2012, diz o
recorrente que se trata de devolução parcial de empréstimo concedido a seu filho, Diogo de
Queiroz Gadelha Júnior (fls. 3.544/3.545).
Quanto a esse crédito, nenhum documento ou justificativa da origem foi
apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de fiscalização.
Pois bem. O crédito em conta corrente, através de transferência bancária, no dia
07/02/2012, no valor de R$ 5.000,00, é proveniente de Diogo de Queiroz Gadelha Júnior (fls.
3.387/3.389).
No entanto, não é possível vincular o depósito bancário com devolução de
empréstimo. O fato de o pai declarar o empréstimo ao filho de R$ 320.000,00, no final do ano-
calendário de 2011, não significa que toda e qualquer transferência deverá ser atribuída a
natureza de amortização parcial de dívida, ainda mais quando existente relação comercial entre
ambos, por intermédio de sociedade familiar (fls. 3.235/3.242).
De resto, imprescindível a prova do trânsito de valores entre credor e devedor, no
valor de R$ 320.000,00, a partir das contas bancárias do próprio recorrente, de maneira a
evidenciar o empréstimo, o que não foi feito.
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
Demais Situações
20. Venda de Imóveis Mário Ferraz
Anexo VII, itens 53, 54, 63, 64, 71, 72, 84, 85, 95 e 96
Para os depósitos bancários listados pela fiscalização no Anexo VII, acima
identificados, afirma o recorrente que são valores recebidos por conta e ordem dos filhos,
referentes ao preço de venda de dois imóveis, nos quais os filhos tinham os direitos de compra
(fls. 3.531/3.534).
No que diz respeito a esses créditos em conta bancária, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. Admite o apelo recursal que os créditos têm natureza de ganho de
capital auferido na alienação de direitos sobre os imóveis, porém de titularidade de seus filhos, e
não do recorrente. Para tanto, pleiteia o recálculo do imposto de renda, adotando-se o resultado
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

positivo entre o preço de venda e o custo de aquisição, deduzido o pagamento da 1a parcela do
imposto já efetuado pelos filhos.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, ela somente há de ser
acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação.
Com efeito, transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável efetuar a reclassificação dos rendimentos,
como determinado pelo § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins de aplicação das
normas de tributação específica. Nesse raciocínio, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção
legal; caso contrário, poderia livremente optar por comprovar a origem apenas em sede de
contencioso administrativo, o que tornaria inócua a presunção legal.
No presente caso, o fiscalizado nada esclareceu, tampouco justificou a origem das
transferências bancárias durante o procedimento fiscal, apesar das oportunidades oferecidas pela
autoridade fazendária.
Somente após a ciência do auto de infração, manifesta-se para dizer que os
pagamentos pela cessão dos direitos sobre os imóveis não lhe pertenciam, conquanto realizados
pelos adquirentes diretamente na sua conta bancária, dado que recebidos por conta e ordem de
filhos. Mesmo assim, declara que ficou de posse de parcela da operação, razão pela qual
transferiu aos seus filhos quotas de que era titular nas empresas da família (fls. 3.276/3.322).
Em que pese o discurso estruturado, não se mostra persuasivo para afastar a
possiblidade de que pelo menos parte da importância recebida na sua conta bancária lhe
pertencia como beneficiário dos rendimentos.
Inicialmente, era detentor dos direitos de aquisição, como incorporador dos quatro
andares do prédio da Kauffmann. Em momento posterior, fez a doação de parte de seu
patrimônio a seus três filhos, mas reservou o direito de receber em sua conta bancária os
pagamentos pela cessão e transferência de direitos do contrato de construção, como forma de
continuar a dispor dos valores.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é categórico ao estabelecer a tributação
conforme a respectiva natureza dos valores depositados somente se identificada a fonte e a
natureza dos pagamentos no curso do procedimento de fiscalização. Lavrado o auto de infração,
não é possível transmudar a incidência originária, com base na tabela progressiva, em nova
incidência, mediante tributação específica.
Como sabido, não são espontâneos os recolhimentos feitos após o início do
procedimento fiscal e, por isso, não têm influência sobre o lançamento tributário. Os pagamentos
realizados a destempo poderão ser aproveitados, eventualmente, para abatimento do crédito
tributário lançado, contudo a apreciação destes é reservada ao órgão responsável pela liquidação
e execução do presente acórdão (fls. 3.320/3.322).
Mantido o lançamento fiscal, nessa parte.
21. Transferência de outras contas de mesma titularidade
Anexo VII, itens 32, 43, 51, 67 e 178
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Com relação aos depósitos bancários listados pela fiscalização no Anexo VII,
acima identificados, afirma o recorrente que se trata de transferências entre contas de mesma
titularidade, da conta individual de Maria Clélia Gadelha para a conta da qual é cotitular com o
recorrente, objeto da fiscalização (fls. 3.534/3.535).
Pois bem. Nesse caso, o acórdão de primeira instância já excluiu os valores da
base de cálculo do lançamento. Senão vejamos (fls. 3.433):
Inconformado com lançamento de transferência entre contas, o contribuinte apresenta
documentos para comprovar que MARIA CLÉLIA GADELHA, sua filha, também
titular da conta corrente no 10007878, Banco Santander, agência 4779, realizou
transferências com origem em outras contas de titularidade desta.
Para comprovar foram anexados os comprovantes de fls. 3.324 a 3.329 (Doc 25), assim
ficou
demonstrado
que
os
depósitos
de
R$
30.000,00(18/04/2011);
R$
30.000,00(27/05/2011); R$ 6.000,00(13/06/2011); R$ 5.000,00(12/07/2011) e R$
3.008,00(21/05/2012) foram realizados por MARIA CLÉLIA GADELHA. Sendo assim
deve ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela de R$ 74.008,00 (=
30.000,00 + 30.000,00 + 6.000,00 + 5.000,00 + 3.008,00). [...]
22. Devolução de emolumentos
Anexo VII, item 170
Com relação ao depósito bancário no valor de R$ 3.447,57, do dia 19/04/2012,
explica o recorrente que se trata de simples devolução de emolumentos pagos a maior ao 13o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 3.542).
No que diz respeito a esse crédito em conta bancária, nenhum documento ou
justificativa da origem foi apresentada pela pessoa física no decorrer do procedimento de
fiscalização.
Pois bem. Diferentemente do ponto de vista do acórdão recorrido, entendo que a
cópia do cheque apresentado, emitido pelo 13o Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São
Paulo, é documento suficiente para comprovar a procedência e natureza do depósito em conta
bancária (fls. 3.374).
Dadas as características do autuado, incluindo seus negócios e transações
habituais, não parece razoável cogitar que a importância de R$ 3.447,57, recebida da conta
bancária de um cartório de imóveis da cidade de São Paulo, tenha natureza remuneratória ou
outro ganho tributável qualquer.
Logo, cabe a exclusão da base de cálculo do lançamento fiscal para o crédito
bancário de R$ 3.447,57, do dia 19/04/2012.
Para os demais depósitos apurados, não houve contestação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento fiscal o
montante de R$ 2.685.584,34 e R$ 674.447,57, respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e
2012, que correspondem aos seguintes depósitos bancários:
a)
total
de
R$
140.000,00
e
R$
261.000,00,
respectivamente, para os anos-calendário 2011 e 2012, conforme
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

discriminado no Quadro 1, decorrentes de mútuo efetuado a
Carlos Roberto Marini;
b) total de R$ 546.182,34, relativamente ao ano-calendário
2011, conforme discriminado no Quadro 2, decorrentes de
empréstimo à TV Ômega Ltda;
c) valor de R$ 410.000,00, no dia 07/02/2012, referente ao
recebimento de parte do preço pela alienação de imóvel;
d) valor de R$ 1.486.902,00, no dia 24/11/2011,
decorrente
de
empréstimo
tomado
de
Mahagoni
SP
Participações S/A;
e) valor de R$ 350.000,00, no dia 19/05/2011, decorrente
de empréstimo obtido de Tobias Drysum;
f) valor de R$ 40.000,00, em 14/07/2011, e de R$
40.000,00, no dia 05/08/2011, decorrentes de empréstimo feito à
Maria José Zecchinato Staicov;
g) valor de R$ 76.460,00, em 23/03/2011, e de R$
6.040,00, no dia 24/03/2011, decorrentes de empréstimo feito à
GER Segurança e Tecnologia Ltda; e
h) valor de R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012, decorrente de
devolução de emolumentos.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital